Tribunal: TJMT
Processo: 1027637-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027637-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (AGRAVANTE), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (AGRAVADO), CAMILLA PERES ABRAO YAGHI - CPF: 011.082.421-03 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027637-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S): WANDERLEY IDERLAN PERIM

AGRAVADA(S): JUDITH DIAS TEIXEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE DO AGRAVANTE DECORRENTE DE FORÇA JUDICIAL DE IMISSÃO DE POSSE – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE À AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

No caso, verifica-se que o agravante exerce a posse do imóvel desde 2019, por força de decisão judicial de imissão de posse emanada do processo de execução no 0012560-96.2011.8.11.0004, após o agravante ter adquirido em leilão a área pertencente à agravada.

Dessa forma, considerando que o agravante se encontra na posse do imóvel desde 2019, conforme auto de imissão de posse, bem como ausente a ocorrência do esbulho, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
contra a decisão que, na
Ação de Reintegração de Posse no 1001363-10.2023.8.11.0004
ajuizada por
JUDITH DIAS TEIXEIRA,
indeferiu a revogação da liminar de reintegração de posse rural com matrícula no 2.856 do CRI de Barra do Garças/MT.

Inconformado, o agravante explica que em 2007, adquiriu por meio de arrematação em leilão, um imóvel rural com matrícula no 2.856 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, com área de 129 hectares, cuja posse lhe foi dada em 2019, sem a devida delimitação da área, por culpa da agravada que deixou de pagar as custas para a demarcação.

Sustenta que foi dado a posse da área maior englobando as matrículas no 1.666 e 2.856, onde tinha edificações.

Alega se tratar de posse velha, porque somente neste ano a agravada se insurgiu sob o argumento e provas de que a matrícula no 1.666 teria sido criada de maneira fraudulenta.

Assevera que não foram cumpridos os requisitos para a concessão da liminar, pois a agravada simulou o esbulho a fim de obter a liminar. Assim, entende que não se fazem presentes o perigo de dano, por se tratar de posse velha.

Relata que a medida irá gerar efeitos irreversíveis, já que está impedido de exercer sua posse.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a tutela de urgência deferida.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 191433670.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 192870853.

Sem contrarrazões.

O agravante interpôs Agravo Interno no ID no 192691662.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JUDITH DIAS TEIXEIRA ESTEVES
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no 1001363-10.2023.8.11.0004
em face de
WANDERLEY IDERLAN PERIM,
alegando ser possuidora e proprietária há mais de 46 (quarenta e seis) anos de um imóvel rural denominado “Fazenda Pacú”, com área de 136 hectares, registrada sob a matrícula no 1.666 perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT e de uma área remanescente de aproximadamente 163 hectares, a qual confronta o imóvel sob propriedade do demandado.

Sustentou que o demandado adquiriu o imóvel sob matrícula de no 2.856, registrado perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, por meio de um leilão ocorrido em virtude da ação de execução sob no 0012560-96.2011.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na qual a demandante figura como executada do imóvel, o qual foi levado à praça e arrematado.

Aduziu que o demandado tentou forjar a imissão na posse de área diversa da adquirida.

Relatou que diante do ocorrido, houve uma discussão acerca da demarcação da área arrematada.

Narrou que o demandado continua a agir de má-fé, uma vez que em consulta ao sistema SIGEF, constatou-se a existência de um levantamento topográfico georreferenciamento produzido pelo demandado, em que consta a área de 231,1871 has como propriedade do demandado, bem como não menciona a matrícula de registro do imóvel.

Informou que a área arrematada pelo demandado possui apenas 129,2530 has, conforme a matrícula 2.856 registrada e ao mandado de avaliação expedido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução.

Afirmou que o demandado trabalha para esbulhar 101,9341 has de propriedade da demandante, assim, ajuizou ação para demarcação e limitação das áreas objeto de conflito no dia 01.02.2023, sob no 1001017-59.2023.8.11.0004, em trâmite neste juízo.

E sede de tutela de urgência, requereu fosse concedido o mandado de manutenção de posse em favor da autora no imóvel objeto da demanda. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes deferiu a liminar da posse do imóvel em favor da autora.

Em face dessa decisão, o demandado opôs embargos de declaração e pedido de revogação da medida, ambos rejeitados pela magistrada singular.

Desta decisão, insurge-se o demandado.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se ausentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Isto porque, extrai-se dos autos que o agravante exerce a posse do imóvel desde 2019, por força de decisão judicial de imissão de posse emanada do processo de execução no 0012560-96.2011.8.11.0004, após o agravante ter comprado em leilão a área pertencente à agravada. Vejamos (ID no 191404166):

Inclusive, foram interpostos dois Agravos de Instrumentos questionando a arrematação do imóvel objeto da lide, a saber: 1012625-08.2019.8.11.0000 e 1016508-60.2019.8.11.0000.

O Agravo de Instrumento no 1012625-08.2019.8.11.0000 foi interposto contra decisão do juízo que deferiu a prova pericial para delimitar a área arrematada, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PERÍCIA TOPOGRÁFICA APÓS ARREMATAÇÃO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE PELO ARREMATANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 903, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se a arrematação perfeita e acabada, inclusive com a imissão da posse do arrematante, a discussão e eventual desconstituição da arrematação – sob alegação de que a posse ocorreu em área diversa daquela que foi objeto do leilão – deverá ocorrer em ação própria e não mais nos autos da execução, à vista do disposto no parágrafo 4o do artigo 903 do CPC/15.”-
(acórdão transitado em julgado em 01/06/2020)

Denota-se, ainda, que o juízo da execução chegou a deferir a produção da prova pericial, no entanto, por ausência de pagamento dos honorários periciais, a decisão foi revogada, sendo objeto do recurso de Agravo de Instrumento no 1016508-60.2019.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERÍCIA TOPOGRÁFICA PELA PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA – ALEGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ESTABELECIDOS EM VALOR EXCESSIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada se, além de a pretensão recursal se apresentar totalmente contrária ao perseguido pela agravante, tendo em vista as inúmeras vezes em que foi requerida a produção da citada perícia, não se verificar, a princípio, a alegada desproporção do valor dos honorários periciais, estabelecido em R$ 18.000,00 para averiguar o suposto excesso de terra no imóvel arrematado.”-

Portanto, à luz dos recursos já julgados, tem-se por caracterizada a posse justa do agravante no imóvel reivindicado pela agravada, de modo que deve ser revogada a decisão liminar concedida pelo juízo de origem.

Por outro lado, o agravante não praticou qualquer esbulho possessório, o qual só é caracterizado pela perda da posse por violência, clandestinidade ou precariedade, mas sim vem exercendo sua posse decorrente de um ato judicial que não foi desconstituído.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COM PEDIDO LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva. 2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

Dessa forma, considerando que o agravante se encontra na posse do imóvel desde 2019, conforme auto de imissão de posse, bem como ausente a ocorrência do esbulho, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, retornando o agravante para o estado anterior.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 192691662, interposto por WANDERLEY IDERLAN PERIM.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024